Tribunal: TJSP
Processo: 2106553-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Multa – Execução provisória.

A multa diária fixada em antecipação de tutela somente pode ser objeto de execução provisória após a sua confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

Recurso provido para afastar momentaneamente a exigibilidade da multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106553-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
agravado ACA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106553-42.2020.8.26.0000 -Voto no 43438
2
Voto n°: 43438
Agrv. n°: 2106553-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
AGDO. : ACA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Multa Execução provisória.
A multa diária fixada em antecipação de tutela somente pode ser
objeto de execução provisória após a sua confirmação por sentença
de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja
recebido com efeito suspensivo.
Recurso provido para afastar momentaneamente a exigibilidade da
multa.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação (cf. p. 56/60).
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que a disponibilização do fornecimento de energia elétrica no
imóvel da agravada constitui obrigação impossível de ser cumprida, isto porque a
unidade consumidora da agravada não está dentro dos padrões exigidos nas
Resoluções da ANEEL e na NBR 5410, fator este que traz riscos à agravada e
aos demais consumidores dos serviços da concessionária responsável pela
disponibilização do fornecimento de energia elétrica, uma vez que, disponibilizar o
serviço de energia nas condições que se encontra o centro de medição da
agravada certamente poderá implicar descarga elétrica ou sobrecarga na unidade
consumidora. “Pelo exposto, requer a agravante que seja reformada a decisão
agravada que fixou a multa no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais),
uma vez que, a multa é excessiva e a obrigação de fazer depende de terceiros
para ser cumprida”. Por outro lado, deve ser determinada a prestação de caução.
Atribuído efeito suspensivo, o recurso foi bem processado,
com resposta da recorrida (cf. p. 116/129).
É o relatório.
Em tutela cautelar de caráter antecedente, o juízo, por
decisão de fevereiro de 2019, acolheu pedido de antecipação determinando o
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica do empreendimento CINEL,
no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária,
“tendo em vista que a ré fornecia energia elétrica a autora”, “independentemente
da localização do medidor”, mas interrompeu o serviço, de forma abrupta, “sem
oportunidade para eventual correção do problema apontado, evidenciando a
ocorrência de comportamento contraditório capaz de violar a boa-fé da relação
contratual” (cf. p. 106/109 dos autos principais).
Por petição de março de 2019, noticiando o descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106553-42.2020.8.26.0000 -Voto no 43438
3
da ordem, a recorrida formulou pedido de fixação de multa diária (cf. p. 114/115)
Na data de 9 de maio de 2019, anotando que da leitura
conjunta da contestação e da manifestação em réplica é possível concluir que a
tutela de urgência não foi cumprida, o juízo arbitrou multa diária de R$ 10.000,00,
já que “a conduta da ré tem se mostrado contraditória, na medida em que sempre
forneceu energia elétrica à parte autora, sem impugnar o local da instalação, ou a
forma como esta foi feita”, não trazendo prova de ter oferecido prazo mínimo para
regularização, caso necessário (cf. p. 158).
Apresentada, em maio de 2019, cópia do ofício encaminhado
para a ré (cf. p. 159), o juízo determinou que se aguardasse o prazo de 60
(sessenta dias) para resposta (cf. p. 163).
Em setembro de 2019, a autora formulou pedido de
julgamento antecipado, pois transcorrido o prazo sem cumprimento da ordem
judicial (cf. p. 165/166).
Instaurado incidente para cobrança do valor representativo
da multa diária, a recorrente foi intimada para pagar R$ 210.000,00, com os
acréscimos legais (cf. p. 33), apresentando impugnação por causa de excesso de
execução e se cuidar de valor inexigível, eis que inexistente sentença (cf. p.
35/41).
Anotando ser possível a execução provisória da multa e
ressaltando que “o levantamento do valor e não a execução está condicionado ao
trânsito em julgado de sentença favorável à parte exequente” e que “os
documentos juntados aos autos revelam a recalcitrância da impugnante quanto
ao cumprimento da decisão”, uma vez que “Apesar da ciência da decisão em 13
de maio de 2019 (fls. 159 dos autos n. 1013921-39.2019.8.26.0100), até o
presente momento (05 de dezembro de 2019) a impugnante não comprovou o
cumprimento da determinação (restabelecimento de energia elétrica)”, o juízo
rejeitou a impugnação (cf. p. 56/60 do incidente).
Mencionada decisão não deve ser mantida.
I - Impende ter presente que a análise da postulação recursal
deve cingir-se à averiguação da possibilidade de executar-se provisoriamente a
importância representativa da multa diária, eis que os demais temas suscitados
pela recorrente estão relacionados ao mérito da controvérsia e não podem ser
dirimidos, desde logo, nesta sede recursal, sob pena de se infringir o princípio
constitucional do duplo grau de jurisdição.
II - A multa coercitiva produz efeitos desde o momento em
que o demandado é intimado a cumprir a ordem judicial ou após o decurso do
prazo para tanto estabelecido.
No entanto, o momento a partir do qual a multa coercitiva se
torna eficaz não se confunde com o momento a partir do qual pode ser
executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106553-42.2020.8.26.0000 -Voto no 43438
4
Com efeito, considerando-se que a multa coercitiva arbitrada
em sede de tutela de urgência não será devida se sobrevier julgamento final de
improcedência do pedido, o seu valor só pode ser executado depois do trânsito
em julgado da sentença de mérito que confirme o provimento que a arbitrou.
Tal questão, aliás, restou definida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.200.856/RS, apreciado sob o regime dos
recursos repetitivos, consoante ementa abaixo colacionada:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA
COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR
SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil,
fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC,
devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em
antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a
sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente
interposto não seja recebido com efeito suspensivo.
2.- O termo 'sentença', assim como utilizado nos arts. 475-N,
I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão
pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão
interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua
confirmação por Acórdão.
3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da
multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito
material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação
probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por
Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua
gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança,
próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela.
4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a
tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial
provimento ao Recurso Especial”.
(REsp. no 1.200.856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte
Especial, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014).
Aliás, a mesma Corte Superior também já decidiu:
“1. As astreintes (CPC, art. 461) objetivam prestigiar a
efetividade das decisões judiciais por meio de tutela específica, possibilitando que
o credor obtenha a satisfação da obrigação de fazer, não fazer ou de entrega de
coisa almejada, ou resultado prático equivalente, por meio da intimidação do
devedor a realizar determinado comportamento ou abster-se, tal qual ajustado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106553-42.2020.8.26.0000 -Voto no 43438
5
plano do direito material.
2. Não havendo limite máximo de valor para a multa,
tomando-se em conta sua natureza jurídica e a própria mens legis do instituto
(CPC, art. 461, § 6°), reconhece o STJ ser lícito ao magistrado, de ofício ou a
requerimento das partes, alterar o montante a qualquer tempo, inclusive na fase
de execução, quando modificada a situação para a qual foi imposta. Isto porque
não há falar em coisa julgada material, estando perante meio de coerção indireta
ao cumprimento do julgado.
3. Assim, deixando a medida de ser adequada para seu
mister, não havendo mais justa causa para sua mantença, deve-se reconhecer,
também, a possibilidade de revogação das astreintes pelo magistrado,
notadamente quando a prestação tiver se tornado fática ou juridicamente
inexigível, desnecessária ou impossível, tendo-se modificado sobremaneira a
situação para a qual houvera sido cominada, sempre levando-se em conta os
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
4. É que, deixando de haver razão para a manutenção da
multa, esta perderá a eficácia para o fim a que se justificava, e o próprio
provimento que determinava sua incidência perderá a razão de ser, deixando de
desempenhar o papel de coerção sobre a vontade do devedor.
5. O novo Código de Processo Civil previu expressamente
essa possibilidade, ao estabelecer que 'o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique
que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento (NCPC, art. 537, § 1°)”.
É o que consta do Recurso Especial no1.186.960/MG, rel.
Min. Luis Felipe Salomão e publicado no Diário de Justiça eletrônico de 5 de abril
de 2016.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para afastar
momentaneamente a exigibilidade do valor da multa.
ITAMAR GAINO
Relator